Tribunal: TJMT
Processo: 1023670-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023670-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENOR ALBERTO CIMA - CPF: 297.965.809-00 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. IMUNIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS FORMAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de crédito tributário decorrente da falta de comprovação das obrigações acessórias em operação de exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a imunidade do ICMS em operações de exportação exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias previstas pela legislação tributária estadual.

III. Razões de decidir

3. A imunidade constitucional do ICMS nas operações de exportação não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.

4. O não cumprimento das obrigações acessórias, tais como a emissão correta das notas fiscais e a comprovação documental da exportação, autoriza o lançamento do crédito tributário.

5. O contribuinte não comprovou integralmente o cumprimento das referidas obrigações, restando legítimo o crédito tributário constituído pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A imunidade do ICMS em operações de exportação não afasta o cumprimento das obrigações acessórias previstas pela legislação tributária, sendo legítima a constituição de crédito tributário em caso de descumprimento dessas obrigações.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, X, "a"; CTN, art. 113, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1035798/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.05.2009; STF, RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.02.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por GENOR ALBERTO CIMA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1023670-41.2023.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 230946697):

“Vistos,

Genor Alberto Cima propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de anulação do crédito tributário que consta da Notificação de Lançamento n. 361082/1824/68/2022.

Alega o demandante, em síntese, que não é devido o ICMS pois houve a efetiva comprovação da exportação de 391.375t e da devolução ao emitente de 50,43t de mercadoria.

O demandado ofereceu contestação em que sustenta, em suma, a legalidade da atuação fiscal.

O demandante impugnou a contestação, ratificando os termos da inicial.

Instadas acerca do interesse em produzir outras provas, o demandado pugnou pelo julgamento antecipado do mérito e, o demandante, pela produção de prova pericial.

É o relato.

O demandante pretende a produção de prova pericial a fim de comprovar a quantidade de mercadoria remetida para formação do lote de exportação, a efetivamente exportada e a devolvida ao emitente.

A prova, entretanto, dá-se exclusivamente por documentos, e a análise destes não dependem de prova técnica pericial, pois a sua interpretação se trata de função inerente à atividade judicante. Todavia, é ônus exclusivo de quem alega demonstrar o que realmente se pretende provar com cada documento juntado, esclarecê-los ao juízo e coligá-los aos fatos.

Assim sendo, em face da desnecessidade da prova pericial para o julgamento do feito, passo à análise antecipada do mérito (CPC, art. 355, I).

A respeito da exportação e da devolução de mercadorias, para que sejam efetivamente comprovadas, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais designados como obrigações acessórias, que “decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.” (Código Tributário Nacional, artigo 113, § 2º). Dessa forma, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo.

Explica-se. O usufruto da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto “a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam”; porque, “os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista
a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.

2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no RMS 51104/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).

Dito isso, em análise dos documentos juntados pelo demandado, verifica-se que ao demandante não cumpriu com os deveres instrumentais, listados um a um, de modo que não ficaram comprovadas a exportação nem a devolução.

Repita-se. Está o demandante condicionado ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação ou devolução, a teor do que dispõe o § 5º, do art. 4º do RICMS/MT, o que não foi feito.

Por fim, a comprovação por forma diversa daquela exigida e a alegação de ausência de prejuízo ao erário configura menoscabo à legislação tributária.

Assim sendo, não se mostra admissível anular o crédito tributário, uma vez que demonstrado está o descumprimento das obrigações acessórias pelo demandante.

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2º, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor da causa (CPC, art. 85, § 3º, I).

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 230946703).

A parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“sequer informa quais seriam as obrigações acessórias a cumprir pelo recorrente e por quais motivos ele não teria cumprido, com base nas provas apresentadas, de modo que somente assim a sentença estaria devidamente fundamentada, motivo pelo qual foi pleiteado através dos embargos a aplicação do disposto no art. 11 do CPC.”

Assevera que:
“A verdade material demonstra que o saldo dos produtos remetidos com fim específico para exportação e/ou para formação de lote, foram de 441.803T, sendo exportadas 391.375T e devolvido ao cooperado aqui recorrente tão somente 50,43T”,
logo,
“não subsistem motivos para a aplicação da penalidade imposta ao recorrente, devendo ser reconhecida a nulidade do débito cobrado pela recorrida eis que consubstanciados da mercadoria devolvida ao cooperado referente às 50,43T, não podendo ser cobrado impostos e tributos dos produtos que sequer foram vendidos e/ou exportados.”

Com base no exposto, requer:
“provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença de mérito proferida pelo Juízo do Primeiro Grau, o cumprimento pela recorrente das obrigações assessórias prevista no Decreto 11.803/2005, art. 21-E, inciso II, alíneas “a” a “G” e inciso III, alíneas “a”, “b”, “c”, “e” e “g” e no Decreto 87/1996, art. 3º, II”
e
“a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios em favor deste patrono, no importe de 20% sobre o valor da causa.”

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 230946710).

Intimada para juntar os documentos que comprovem a hipossuficiência, a parte apelante efetuou o pagamento do preparo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação

interposto por GENOR ALBERTO CIMA contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedente o pedido autoral.

O fato jurídico-processual revela que, em
29.06.2023,
a parte autora ingressou com a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação do crédito tributário constante da Notificação de Lançamento (NL) n.º 361082/1824/68/2022, referente à infração descrita como:
“quantidade de produtos exportados inferior à quantidade de produtos remetidos com fim especifico de exportação e/ou formação de lote para exportação”
(ID. 230946188).

Defende, em resumo, que não é devido o ICMS, pois houve a efetiva comprovação da exportação de 391.375t e da devolução ao emitente de 50,43t de mercadoria.

O pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de emissão de certidão positiva com efeito de negativa foi
indeferido,
conforme decisão de ID. 230946664.

Ato contínuo, comprovado o depósito judicial, deferido o pleito antecipatório (ID. 230946677).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 230946680), e a parte autora, ora apelante, impugnação (ID. 230946690).

Intimadas para se manifestar, as partes informaram o desinteresse na produção de provas.

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
09.04.2024
,
que julgou improcedente o feito (ID. 230946697
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No que concerne à cobrança do ICMS nas operações de exportação, é imprescindível ressaltar que, em âmbito constitucional, a exportação de mercadorias para o exterior está imune à incidência do referido imposto, conforme se extrai do art. 155, § 2.º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal. Tal imunidade visa preservar a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional, retirando a carga tributária que poderia recair sobre as operações de comércio exterior.

Essa imunidade, contudo, não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, especialmente aquelas definidas no Estado de Mato Grosso. A legislação estadual, à luz do que dispõe a Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), estabelece que a isenção do ICMS sobre as exportações não se configura de forma automática, estando vinculada ao fiel cumprimento de requisitos formais e procedimentais.

Entre as obrigações acessórias impostas ao contribuinte exportador, destacam-se a correta emissão dos documentos fiscais, como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) destinada à exportação, o registro das operações no Sistema de Administração Tributária (SIAT) da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), bem como o cumprimento dos prazos e procedimentos inerentes ao regime tributário aplicável. O cumprimento rigoroso dessas formalidades é fundamental para que a operação possa ser reconhecida como imune à incidência do imposto.

Ademais, o descumprimento dessas obrigações acessórias pode ensejar sanções tributárias, como multas e penalidades, além da possível descaracterização da operação como isenta, resultando na exigência do imposto pela autoridade fazendária. Nesse sentido, as obrigações acessórias, longe de serem meros formalismos, constituem elementos essenciais para a perfeita fiscalização e controle das operações, garantindo a segurança jurídica e a regularidade do gozo da imunidade tributária prevista.

Assim, verifica-se que a imunidade de ICMS nas exportações, ainda que constitucionalmente assegurada, exige do contribuinte o atendimento a todas as obrigações acessórias impostas pela legislação estadual e federal, sob pena de descaracterização do benefício fiscal.

Nesse diapasão, o
Decreto n.º 2.212, de 20.03.2014,
que dispõe sobre o Regulamento do ICMS no Estado de Mato Grosso, detalha as normas sobre as operações de exportação e as obrigações acessórias, confira-se:

"Art. 5º. O imposto não incide sobre:

[...]

II – operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do caput deste artigo, que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços,
observado o disposto nos artigos 6° a 11;

Art. 6° Nas hipóteses do inciso II do caput e dos §§ 3° a 11, todos do artigo 5°, bem como do artigo 7°, a não incidência ou a suspensão do imposto fica condicionada ao atendimento ao preconizado neste artigo e nos demais preceitos deste capítulo. (vide Resolução n° 01/2022-CSRP/SEFAZ)

§ 1° Para os fins da desoneração de que trata o caput deste artigo, o estabelecimento remetente deverá emitir Nota Fiscal contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação, a indicação de CFOP específico para a operação:

I - de remessa com o fim específico de exportação (5.501, 5.502, 6.501 ou 6.502, conforme o caso); (cf. caput da cláusula segunda do Convênio ICMS 84/2009)

II - de remessa para formação de lote (6.504 ou 6.505, conforme o caso).

§ 2° O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal com a qual a mercadoria, total ou parcialmente, será remetida para o exterior, deverá informar:

I - nos campos relativos ao item da nota fiscal:

a) o CFOP 7.501 - exportação de mercadorias recebidas com o fim específico de exportação;

b) a mesma classificação tarifária NCM/SH constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

c) a mesma unidade de medida tributável constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

II - no grupo de controle de exportação, por item da nota fiscal:

a) a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação;

b) a quantidade do item efetivamente exportado;

III - no campo documentos fiscais referenciados, a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação.

§ 3° Para fins da fruição da desoneração referida no caput deste artigo, o exportador direto que, à conta e ordem do adquirente estrangeiro, redestinar a mercadoria para país ou destinatário diverso do adquirente, deverá: (cf. Convênio ICMS 59/2007)

I - por ocasião da exportação da mercadoria, emitir Nota Fiscal de exportação em nome do adquirente, situado no exterior, na qual constarão, além dos demais requisitos exigidos na legislação tributária: (cf. cláusula segunda do Convênio ICMS 59/2007)

a) no campo "natureza da operação": "Operação de exportação direta";

b) no campo do CFOP: o código 7.101 ou 7.102, conforme o caso;

II - por ocasião do transporte, emitir Nota Fiscal de saída de remessa de exportação, em nome do destinatário, situado em país diverso daquele do adquirente, na qual constarão, além dos demais requisitos exigidos na legislação tributária: (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 59/2007)

a) no campo natureza da operação: "Remessa por conta e ordem";

b) no campo do CFOP: o código 7.949 (Outras saídas de mercadorias não especificadas);

c) no campo documentos fiscais referenciados, a chave de acesso da NF-e citada no inciso I deste parágrafo.

§ 4° O estatuído neste artigo aplica-se a toda e qualquer saída para exportação, realizada com produtos primários ou semielaborados, inclusive nas remessas para as feiras ou exposições no exterior, bem como nas exportações em geral, ainda que em consignação. (cf. cláusula quinta do Convênio ICMS 84/2009)

§ 5° Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive trading, localizado em território mato-grossense, a suspensão do imposto, prevista no caput deste artigo, fica, também, condicionada à regularidade fiscal do remetente. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

§ 6° Para os fins de comprovação da regularidade fiscal do remetente, exigida no § 12 deste artigo, incumbe ao contribuinte obter gratuitamente Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CPEND, no sítio da internet www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br, para acobertar as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período.

§ 7° As certidões previstas no § 6° deste artigo serão mantidas em poder do contribuinte, para exibição ao fisco quando solicitado.

§ 8° Nas operações arroladas no § 3° do artigo 5° deste regulamento, o exportador deverá informar na Declaração Única de Exportação - DU-E, nos campos específicos:

I - a chave de acesso da(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) ou os dados relativos à Nota Fiscal Formulário correspondentes à remessa com fim específico de exportação;

II - a quantidade na unidade de medida tributável do item efetivamente exportado.

§ 9° Para fins fiscais, nas operações de que trata o § 8° deste artigo, considera-se não efetivada a exportação a falta de registro do evento de averbação na Nota Fiscal Eletrônica de Exportação, nas Notas Fiscais Eletrônicas de remessa com fim específico de exportação e de remessa para formação de lote de exportação.

§ 10 O estabelecimento adquirente, quando do envio das remessas para formação de lotes ou com fins específicos de exportação, deverá referenciar no campo "documentos fiscais referenciados", as chaves das Notas Fiscais de aquisição interna com fim específico de exportação que originaram as quantidades remetidas.

Art. 9° Fica atribuída à Coordenadoria de Controle de Comércio Exterior, Benefícios e Regimes Especiais da Superintendência de Controle e Monitoramento - CCBR/SUCOM a observância do disposto neste artigo.

[...]

§ 9° O tributo será lançado conforme o disposto nos artigos 961, 962 ou 964, quando, findo o prazo consignado para exportação, o montante efetivamente exportado, devidamente comprovado, for menor que o remetido para fins de exportação, considerados os estoques iniciais e finais do período e as diferenças de pesagem.

[...]” (grifos nossos)

O Decreto Estadual n.º 1262, de 17.11.2017,
regulamenta o Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote. Na referida norma, estão elencadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pelos contribuintes que realizarem operações com fim específico de exportação a fim de fazerem jus a tal benesse:

“Art. 1º Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País, amparadas pela não incidência, destinadas a:

a) empresa comercial exportadora, inclusive trading;

b) outro estabelecimento do próprio contribuinte remetente, pelo qual a exportação deverá ser efetuada;

c) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;

II - remessas destinadas à formação de lote em porto de embarque localizado neste ou em outro Estado, com suspensão da cobrança do imposto, para o fim específico de exportação para o exterior do País;

III - saídas decorrentes de exportação realizada diretamente pelo remetente, incluídas as que ocorrerem por divisas internacionais de outras unidades da Federação.”
(grifos nossos)

Em outras palavras, a não incidência do ICMS sobre as remessas para formação de lote são condicionadas ao cumprimento de diversos deveres instrumentais pelo contribuinte, uma vez que existem normas que foram editadas pelos Estados para controlar a efetiva exportação de produtos, e evitar assim a reinserção das mercadorias no mercado interno sem que ocorra o efetivo recolhimento do ICMS devido.

Desse modo, não havendo a efetiva comprovação dos requisitos constantes nos referidos artigos não se comprovará a exportação dos produtos, motivo pelo qual o ICMS torna-se exigível, assim como, por exemplo, a multa devida pela ausência de recolhimento do referido tributo.

A propósito, como bem pontuado pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
“a comprovação da exportação, por se tratar de uma desoneração, onde a incidência do ICMS fica suspensa até a efetiva comprovação, é uma tarefa dos envolvidos no processo de exportação, no caso o remetente e o exportador, sendo que o fisco estadual não é um agente do procedimento, cabendo-lhe apenas a competência legal para fiscalizar e averiguar a documentação.”
(
sic
– ID. 230946682 - Pág. 8).

De acordo com o art. 113, do Código Tributário Nacional, tem-se que “obrigação tributária” é o dever de fazer de um contribuinte, responsável ou terceiro em função da lei, dividindo-se em: principal e acessória.

Assim, a obrigação é principal quando o contribuinte tem o dever de pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, multa em dinheiro.

Nos termos do § 2.º, artigo 113, do CTN, a obrigação é acessória quando, por força de lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita pelo Fisco, tudo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Ressalve-se que, independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir o dever instrumental, comumente chamado de obrigação acessória.

Importante frisar, também, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a obrigação acessória constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.

Aliás, vale pontuar que o parágrafo único, do art. 75, do CTN prevê que:
“A exclusão do crédito tributário
não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.”
(grifei).

Dessa forma, considerando que a obrigação acessória independente da obrigação principal, porquanto autônoma, não há como acolher a tese apresentada pela parte apelante.

In casu
, verifica-se que a Notificação de Lançamento n.º 361082/1824/68/2022 foi expedida, em 16.12.2022, em virtude do não atendimento de forma tempestiva da Notificação de Autorregularização n.º 105362/1824/68/2022, emitida em 02.05.2022.

Isso porque, como dantes mencionado,
“foram identificadas
diferenças
entre as
quantidades de produtos remetidos com fim específico de exportação
e/ou remetidos para formação de lote para exportação,
com as quantidades efetivamente exportadas (DUE averbados).
(...) Diante disso, em razão do fato do contribuinte não ter comprovado integralmente as exportações - ou seja, não ter cumprido com a notificação de autorregularização – foi realizada a autuação em 16/12/2022, cuja ciência foi registrada em 30/12/2022.”
(
sic
– ID. 230946682 - Pág. 4).

Empós, o ato foi impugnado por meio do pedido de revisão n.º 51126335/2023, protocolado em 31.01.2023 e finalizado no dia 08.02.2023.

Ressalta-se, por oportuno, que:
“foi feita uma carta de correção na nota fiscal 69053 com a finalidade de comprovar a exportação da nota fiscal 1117, no dia 23/12/2022, ou seja,
momento posterior a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº. 361082/1824/68/2022
que expedida em 16/12/2022. Consequentemente, nesta fase recursal foi mantido o lançamento para a nota fiscal 1117.”
(
sic
– ID. 230946682 - Pág. 5).

De outro lado, em 01.03.2023, o contribuinte apresentou o recurso voluntário n.º 51136248/2023, provido parcialmente, no dia 27.04.2023, para, em homenagem aos princípios da informalidade e da verdade material,
“reconhecer a comprovação da exportação para NFe 1117, mantendo os demais lançamentos e seus acréscimos legais”.

Ademais, na mesma oportunidade, intimada a parte apelante para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher o crédito tributário no valor de R$ 97.986,60 (noventa e sete mil e novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Aliás, pertinente apontar que, conforme esclarecido pela Administração Pública: o
“simples fato do embaraço da fiscalização e não apresentação de esclarecimentos e Documentos/Notas fiscais no tempo pertinente (que é de obrigação do contribuinte, por força legal)
já é suficiente para o lançamento de oficio do crédito tributário e penalidade.
Inclusive, as notas não foram preenchidas de forma correta,
não se podendo chegar a valores quantitativos exatos dos produtos supostamente devolvidos.”

Por fim, o crédito tributário foi reativado no Sistema de Conta Corrente Geral do Estado e convertido no Aviso de Cobrança da Corrente Fiscal n.º 2245184 (190637/54/28/2023), em 14.07.2023, conforme determina o artigo 39-B, da Lei n.º 7098/1998, ou seja, após o ajuizamento do presente feito (29.06.2023).

Desse modo, comungo do entendimento da Coordenadoria de Controle de Comércio Exterior, Benefícios e Regimes Especiais acerca da dúvida relevante quanto à apuração do montante não exportado, ensejando a configuração da
infração n.º 37.1.25
(qual seja,
quantidade de produtos exportados inferior à quantidade de produtos remetidos com fim especifico de exportação e/ou formação de lote para exportação).

Afinal, no direito tributário, a responsabilidade de comprovar a veracidade das operações realizadas, inclusive nas exportações, recai sobre o contribuinte. A legislação e a jurisprudência têm estabelecido que o contribuinte, ao realizar operações de exportação, deve demonstrar que todas as etapas foram cumpridas, incluindo a correta quantidade de mercadorias exportadas em relação às remetidas com essa finalidade, ou seja, demonstrar o direto à imunidade constitucional e à isenção acima mencionada.

Ademais, o RICMS/MT exige que o contribuinte exportador comprove documentalmente o embarque e o efetivo destino dos produtos exportados. Caso a Secretaria de Fazenda constate divergências entre as quantidades remetidas e as exportadas, é responsabilidade deste demonstrar que não houve descumprimento da legislação tributária.

Assim, a parte autora deve apresentar provas contundentes para afastar a presunção de correção das alegações fiscais, uma vez que o próprio controle exercido pelo fisco, após a devida fiscalização, não pode ser revisto indiscriminadamente pelo Judiciário.

A intervenção judicial só se justifica em casos excepcionais, em que haja vícios formais ou materiais evidentes no procedimento administrativo, situação não evidenciada no caso em apreço.

Com efeito, não incide a contribuição sobre as vendas a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. Todavia, não pode se olvidar que a exigência de obrigações acessórias não ofende o direito de imunidade.

A propósito,
“O fato de o Estado ter o poder de tributar pelo descumprimento de obrigação acessória não o impede de tributar também pelo ICMS, ante a inexistência de prova, que deveria ser fornecida sem defeitos pelo contribuinte, para o exame da fiscalização, caso em que se deve considerar que todas aquelas operações com registro de exportação adulterado ou com defeitos outros apontados no próprio laudo pericial, ante sua incompletude, por ato exclusivo do contribuinte, não estão acobertadas pela imunidade tributária.”
(TJ-MS – MS 0002306-63.2014.8.12.0026, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017).

Com efeito, pela documentação encartada na lide, não há como afirmar que o demandante não cumpriu com os deveres instrumentais no que tange à comprovação da exportação e da devolução, motivo pelo qual a sentença hostilizada deve ser mantida.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024